Tribunal: TJPA
Processo: 0806773-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806773-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DIOGO NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0806773-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO:
DIOGO NUNES DOS SANTOS

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

000022-75.2022.8.14.0070

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO DO SEMI ABERTO A READEQUAÇÃO DE APENA, A FIM DE QUE APÓS A JORNADA DE TRABALHO DIURNA PERNOITE NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA AO INVÉS DE PERNOITAR NA CASA PENAL MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO. TESE DE APROPRIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA AO CONCEDER BENEFÍCIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES ENCONTRA AMPARO EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se

de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
elo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba/PA que concedeu a
DIOGO NUNES DOS SANTOS
o benefício de, perante o cumprimento da pena em regime semiaberto, pernoitar em sua própria residência ao invés de na casa penal, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, tudo nos autos do processo de execução de nº
000022-75.2022.8.14.0070
.

Finalmente, Nobres Julgadores, em que pese o teor das razões que levaram o juízo a quo a deferir o benefício ora em análise a todos os apenados que estão em gozo de trabalho externo e com o respeito e acatamento devidos, entendo não competir ao Poder Judiciário elaborar medidas para suprir atribuição específica do Estado concedendo benefícios fora das estritas hipóteses legais
.

(...) Dito isso, REQUER o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ seja o presente Agravo em Execução CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO para REFORMAR a DECISÃO AGRAVADA, a fim de
REVOGAR O BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR
e determinar que o apenado DIOGO NUNES DOS SANTOS se recolha para pernoitar no estabelecimento prisional onde cumpre pena, por assim ser medida de pleno direito.

– Petição inicial, ID 13870397

A defesa do apenado apresentou Contrarrazões pelo improvimento do agravo:

A juíza a quo também foi enfática ao sustentar na referida atacada que a fiscalização aos internos na saída e entrada da Unidade “NÃO ERA SATISFATÓRIA”, considerando o numero reduzido de agentes penais, e que essa situação causava insegurança nos custodiados, assim como nos servidores penais.

Por fim, a Magistrada considerou que os apenados que seriam agraciados com o referido benefício, ora guerreado, pelo MPE, encontravam-se em estagio mais avançado de ressocialização, vez que possuíam emprego fixo, bom comportamento carcerário, merecendo assim, portanto, usufruir de tal benefício.

– Contrarrazões, ID 13870395

No ID 14185102, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo improvimento do agravo:

No caso dos autos, a magistrada justificou a concessão do benefício no fato dos apenados ficarem aglomerados em uma espécie de galpão após o retorno da jornada de trabalho, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana consagrada na Constituição Federal, assim como no fato do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba não dispor de espaço compatível com o regime semiaberto. Portanto, não se está diante de uma situação ilegítima de progressão de regime per saltum, mas, sim, diante de uma medida de substituição de regime semiaberto para o regime domiciliar, ocasionada pela precariedade do sistema carcerário brasileiro, medida esta que, além de humanizada, encontra-se em total harmonia com o que hoje está consolidado no ordenamento jurídico brasileiro.

– Parecer
custos legis

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Da análise atenta do feito, da legislação e jurisprudência pátrias, verifico impossibilitada a concessão do pleito do agravante.

Vejamos os termos da decisão combatida:

Diante do preenchimento dos requisitos legais, apresentando o apenado bom comportamento carcerário, DEFIRO o pedido de serviço externo.

Em tempo, considerando que esta magistrada realiza mensalmente a inspeção carcerária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça;

Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

(...) Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado DIOGO NUNES DOS SANTOS, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime: (...).

– Decisão agravada, ID 13870398

Neste sentido, a previsão da Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça assim registra:

Art. 3º O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

V –
prisão domiciliar substitutiva
do regime fechado, excepcionalmente, e
do regime semiaberto
; e

§ 2o A determinação da
prisão domiciliar
de natureza cautelar, nos casos de saída antecipada ou
em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal
, poderá ser
cumulada com a medida de monitoramento eletrônico
, mediante
decisão fundamentada que indique a necessidade e adequação ao caso concreto,
considerando o disposto no art. 9º.

Art. 8º
A medida de monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social
da pessoa monitorada, especialmente:

I – estudo e
trabalho
, incluindo a busca ativa, o trabalho informal e o que
exige deslocamentos;

Da decisão do juízo das execuções, verifica-se que a concessão do benefício ocorreu de acordo com a previsão legal, não se tratando de determinação que inova as previsões emanadas do poder legislativo. Houve fundamentação idônea, mediante o registro das minúcias fáticas ensejadoras da readequação de pena prevista em lei.

Inexistindo ilegalidade no decreto agravado,
conheço da interposição mas nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão combatida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024